Tribunal: TJES
Processo: 5014110-78.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014110-78.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO HOLZMEISTER KLIPEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. DISTINGUISHING. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que homologou cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o direito à promoção de servidores do TJES, condicionado à existência de margem orçamentária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso ofende o princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se há necessidade de liquidação prévia da sentença em função do Tema 1.169 do STJ; (iii) definir se os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da dialeticidade recursal não é violado quando o recorrente, mesmo reiterando argumentos anteriores, demonstra inconformismo específico com os fundamentos da decisão atacada. Precedentes deste Tribunal indicam que tal repetição não induz ao não conhecimento do recurso.

4.
O caso em análise não se enquadra na hipótese tratada no Tema 1.169 do STJ, pois se trata de cumprimento de sentença condenatória líquida, com parâmetros claros estabelecidos no título executivo. Portanto, não há necessidade de liquidação prévia.

5.
A sentença coletiva que reconheceu o direito à promoção dos servidores condicionou os efeitos financeiros à disponibilidade orçamentária, conforme os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contudo, os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O recurso de apelação não deve ser rejeitado por violação ao princípio da dialeticidade recursal quando o inconformismo específico com a sentença é demonstrado.

2. Sentença condenatória líquida, oriunda de mandado de segurança coletivo, que já contém todos os elementos necessários para a quantificação do crédito, não exige liquidação prévia para a execução.

3. A despeito da sentença coletiva ter condicionado o pagamento das promoções à disponibilidade orçamentária, os efeitos financeiros devem contar a partir da impetração da ação mandamental coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 14; Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.313.209/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; TJES, MS nº 0006008-38.2016.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Tribunal Pleno, j. 29.09.2016, DJe 18.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014110-78.2023.8.08.0012

DATA DA SESSÃO: 22-04-25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, Estado do Espírito Santo (ID 11272062), ver reformada a r. sentença (ID 11272059) que, em sede de cumprimento de sentença, julgou procedente o pedido, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias devidas entre a data da impetração do mandado de segurança coletivo até a efetiva incorporação dos efeitos financeiros da promoção aos vencimentos do servidor.

Irresignado, o recorrente sustenta, em síntese: i) a sentença proferida no mandado de segurança coletivo não estabeleceu obrigação de pagar quantia certa e retroativa, mas apenas a promoção dos servidores; ii) a decisão transitada em julgado condicionou a efetiva obrigação de pagar à verificação de disponibilidade financeira e margem segura dentro dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal; iii) a matéria está submetida ao Tema 1.169 do STJ, devendo o feito ser suspenso; iv) eventual pagamento retroativo não poderia ultrapassar a data da regularização orçamentária do TJES em 2018.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 11272069).

É o sucinto relatório.

*

A SRA. ADVOGADA MONICA PERIN ROCHA E MOURA:-

Serei extremamente breve porque venho em quase todas as sessões falando desse tema e hoje falo em homenagem ao desembargador Júlio.

Relembrando, então, que é a promoção de 2015, que concedeu parcialmente os efeitos da segurança para restaurar os atos das promoções de 2015.

Já foi implementada a obrigação de fazer em razão do claro reconhecimento, inclusive por parecer da assessoria econômica desse Egrégio Tribunal, acolhido pelo então presidente, desembargador Sérgio Gama, da possibilidade, inclusive, de pagamento, tanto da obrigação de fazer quanto a de pagar, ou seja, da forma como definido no título, desde a impetração.

Em ambos os processos, o Estado do Espírito Santo reconhece o reequilíbrio fiscal a partir de 2018, só que faz uma reinterpretação do título quando pede tão-somente o pagamento a partir de janeiro de 2018, o que o próprio título não autoriza.

Rememoramos também, além da confissão do executado e do parecer da então administração do desembargador Sérgio Gama, tem vários atos da administração do desembargador Fabio Clem, reconhecendo o reequilíbrio fiscal do Estado Espírito Santo.

Temos ainda mais de quatro acordos da promoção 2015 e 2016 homologados, um inclusive por vossa excelência.

Destacamos, finalmente, que no próprio título existe o comando de pagamento via RPV e precatórios.

E aqui reforço aquilo que sempre tenho dito. Não há como se perquirir, não há necessidade de se perquirir a situação fiscal do Tribunal de Justiça deste Estado quando as obrigações de pagar serão suportadas pelo Estado.

Finalmente, lembro o voto de Vossa Excelência, que, em janeiro deste ano foi, inclusive, acompanhado pelo Desembargador Júlio e pela Desembargadora Marianne, e recente voto da Desembargadora Marianne no início do mês, na sessão do dia 9 de abril, também acompanhado por V.Exª e pelo Desembargador Ewerton.

Agradeço o meu tempo de escuta.

Muito obrigada.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cinge-se a controvérsia a respeito da existência de obrigação de pagar quantias retroativas referentes às diferenças remuneratórias devidas aos servidores do TJES, em razão do ciclo promocional do ano de 2015, e sobre a necessidade de comprovação da disponibilidade orçamentária para a efetivação desses pagamentos, conforme os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem do cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo no 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito à promoção dos servidores, mas condicionou os efeitos financeiros à existência de margem orçamentária.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, o que ensejou a presente apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Inicialmente, deve ser rechaçado o pedido de suspensão do feito até a fixação de tese no Tema 1.169 pelo STJ, cuja matéria consiste em “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Isso porque a matéria envolve cumprimento de sentença condenatória líquida, que já apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, na medida em que o título executivo, decorrente de mandado de segurança coletivo, fixou de maneira clara o direito dos servidores à promoção, delimitando inclusive os efeitos financeiros e os critérios a serem observados para a aferição do montante devido.

Dessa forma, não há necessidade de liquidação prévia do julgado, uma vez que os elementos essenciais para a quantificação do crédito já estão presentes.

Nesse contexto, aplica-se o instituto do distinguishing, dado que o caso sub judice não se amolda à hipótese tratada no Tema 1.169/STJ, que discute a necessidade de liquidação em hipóteses de sentenças genéricas.

Em hipótese similar, o STJ perfilhou do mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1169. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução. 2. A insurgência da parte agravante quanto à incidência da Súmula 7/STJ, sem a devida demonstração de não aplicação ao caso, obsta o provimento do agravo interno por ela manejado. 3. A não demonstração efetiva da aplicação do Tema 1169/STJ ao caso concreto, impede a análise como pretendida pela parte agravante. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.313.209/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ultrapassado esse ponto, vale relembrar que o mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, teve por objeto a anulação do Ato no 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nso 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário capixaba, com efeitos financeiros a partir de impetração.

A concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, “pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato no 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos no 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante.”.

Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODERJUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI No 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma

prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos no 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA No 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos no 1.232⁄2015 e no 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula no 271 do Supremo Tribunal Federal, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Com efeito, a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que o pagamento dos servidores ficaria condicionado “à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”, não altera a conclusão de que os efeitos financeiros decorrentes das promoções deveriam contar da data da impetração da ação mandamental coletiva, consoante expressamente salientou o douto Relator, nesses termos:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual no 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos funcionais dos atos invalidados, ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula no 271 do Supremo Tribunal Federal [...]” Nesse cenário, ao contrário do que afirma o Estado agravante, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores, com

respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016).

Em uníssono reverbera a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada. 4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo). 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo no 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2o-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020). 3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato no 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: AJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR :-

Voto no mesmo sentido.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 29/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor executado por DANILO HOLZMEISTER KLIPEL referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Li com atenção o voto do Eminente Relator, que caminha no sentido de negar provimento ao apelo do Estado. E o acompanho quanto ao afastamento da necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ e quanto ao reconhecimento do termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016).

No entanto, no que tange à condição imposta no v. acórdão do MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – “condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal” – com a devida vênia, peço licença para divergir de Sua Excelência.

Neste aspecto, mantenho o entendimento que expressei quando Relator no processo nº 5028976-55.2023.8.08.0024, em linha com a jurisprudência já consolidada em outras Câmaras deste Egrégio Tribunal (e.g., Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; Emb. Decl. na Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, j. 24/07/2024; Ap. Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07/10/2024).

Conforme esses julgados, a demonstração do implemento da referida condição (disponibilidade financeira e respeito aos limites da LRF, considerando o impacto global do pagamento retroativo) é pressuposto para a exigibilidade da obrigação no âmbito da execução individual. Compete à parte exequente, nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC (aplicável analogicamente à prova de condições), demonstrar que tal condição foi satisfeita para que o cumprimento de sentença possa prosseguir validamente.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Lino Ribeiro Soares contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, declarou nula a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao entender que o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está condicionado à disponibilidade financeira e aos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 2. A liquidação prévia não é necessária no presente caso, pois os cálculos podem ser realizados de forma aritmética, diferenciando-se do tema STJ n.º 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia em condenações genéricas de demandas coletivas. 3. O acórdão transitado em julgado condiciona expressamente o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, o que não foi demonstrado de forma suficiente pelo apelante, já que os Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo apelante, por si só, não comprovam a margem segura necessária para a implementação dos efeitos financeiros retroativos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5028976-55.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024).

No presente caso, não verifico nos autos prova robusta de que essa condição tenha sido implementada. A homologação dos cálculos e a rejeição da impugnação, nesse contexto, violariam os limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo, que expressamente condicionou a exigibilidade do pagamento à demonstração da viabilidade orçamentária/fiscal do pagamento retroativo.

Assim, entendo que a obrigação, embora existente, ainda não se tornou exigível, o que impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Ante o exposto, pedindo vênia mais uma vez ao Nobre Relator, divirjo no mérito, para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inexigibilidade da obrigação (Art. 803, III c/c Art. 485, IV ou VI, do CPC), invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça deferida à parte exequente.

É como voto.

*

V I S T A

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA(PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam encaminhados com vista para o gabinete Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

*

Vfc*

DATA DA SESSÃO: 01/07/2025

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Rogando vênia ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanho o respeitável voto do Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a respeito da existência de obrigação de pagar quantias retroativas referentes às diferenças remuneratórias devidas aos servidores do TJES, em razão do ciclo promocional do ano de 2015, e sobre a necessidade de comprovação da disponibilidade orçamentária para a efetivação desses pagamentos, conforme os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os fatos que ensejaram a lide em análise decorrem do cumprimento individual de sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000, que reconheceu o direito à promoção dos servidores, mas condicionou os efeitos financeiros à existência de margem orçamentária.

A sentença recorrida homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, o que ensejou a presente apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Pois bem.

Inicialmente, deve ser rechaçado o pedido de suspensão do feito até a fixação de tese no Tema 1.169 pelo STJ, cuja matéria consiste em
“definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”

Isso porque a matéria envolve cumprimento de sentença condenatória líquida, que já apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, na medida em que o título executivo, decorrente de mandado de segurança coletivo, fixou de maneira clara o direito dos servidores à promoção, delimitando inclusive os efeitos financeiros e os critérios a serem observados para a aferição do montante devido.

Dessa forma, não há necessidade de liquidação prévia do julgado, uma vez que os elementos essenciais para a quantificação do crédito já estão presentes.

Nesse contexto, aplica-se o instituto do
distinguishing
, dado que o caso
sub judice
não se amolda à hipótese tratada no Tema 1.169/STJ, que discute a necessidade de liquidação em hipóteses de sentenças genéricas.

Em hipótese similar, o STJ perfilhou do mesmo entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. TEMA 1169. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ação de execução. 2. A insurgência da parte agravante quanto à incidência da Súmula 7/STJ, sem a devida demonstração de não aplicação ao caso, obsta o provimento do agravo interno por ela manejado.
3. A não demonstração efetiva da aplicação do Tema 1169/STJ ao caso concreto, impede a análise como pretendida pela parte agravante.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.313.209/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ultrapassado esse ponto, vale relembrar que o mandado de segurança coletivo n° 100160009526, julgado pelo Tribunal Pleno deste Sodalício em 18/10/2016, teve por objeto a anulação do Ato nº 1506/2015, expedido pelo Presidente do TJES, invalidando os Atos nsº 1232 e 1233, ambos publicados na data de 22 de outubro de 2015, que promoveram diversos servidores do Judiciário capixaba, com efeitos financeiros a partir de impetração.

A concessão da segurança teve por fundamento o direito adquirido conquistado pelos servidores contemplados pelo processo promocional já finalizado.

Nas palavras do eminente Relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio,
“pode-se dizer que reunidos pelo servidor os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato nº 834/2015 e declarada nas espécies normativas invalidadas, os consectários legais do ato passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção.
Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233/2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante
.”.

Confira-se a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854⁄2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção, não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade.
7. Segurança parcialmente concedida para restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida, com efeitos financeiros a partir da impetração, na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
, condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

Com efeito, a advertência feita no dispositivo do voto condutor, no sentido de que
o pagamento dos servidores ficaria condicionado
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
,
não altera a conclusão de que
os
efeitos financeiros
decorrentes das promoções deveriam
contar
d
a data da impetração da ação mandamental coletiva
, consoante expressamente salientou o douto Relator, nesses termos:

“Esclareço, por oportuno, que esta impetração não objetiva resguardar direito adquirido ao regime jurídico contido na Lei Estadual nº 7.854/2004, até porque, continua ele em pleno vigor e não foi atingido pelo ato vergastado. Como parece claro, o desiderato principal desta demanda é garantir a fruição, ainda que em data futura e nos moldes admitidos no âmbito do mandado de segurança, dos direitos adquiridos com a implementação administrativa da previsão abstratamente consignada no artigo 13 da mencionada espécie legislativa.

Deve ser acolhida, pois, esta parte da impetração, para que seja concedida a segurança a fim de restabelecer, com eficácia retroativa, os efeitos fu
ncionais dos atos invalidados,
ficando os efeitos financeiros limitados à data da impetração
, de conformidade com o entendimento firmado na Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
[...]”

Nesse cenário, ao contrário do que afirma o Estado agravante, a sentença coletiva não determinou a deflagração do processo promocional dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual, mas apenas restaurou a vigência dos atos publicados em 22 de outubro de 2015, que promoveram os servidores,
com respectivos efeitos financeiros a partir da impetração (ocorrida em 02/03/2016)
.

Em uníssono reverbera a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO QUE ANTECEDE A IMPETRAÇÃO DO MS COLETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Hipótese em que o Apelado não era filiado ao sindicato quando o SINDIJUDICIÁRIO impetrou o Mandado de Segurança coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000, o qual concedeu a segurança para restabelecer os Atos 1232 e 1233/2015, autorizando a promoção dos servidores, com efeitos financeiros a partir da data da impetração do MS (02/03/2016). 2- “O STJ já se manifestou no sentido de que os sindicatos e as associações, na qualidade de substitutos processuais, têm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, por isso, caso a sentença do writ coletivo não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados” (REsp n. 1.843.249/RJ). 3- A decisão nos autos do MS coletivo n° 0006008-38.2016.8.08.0000 constitui título coletivo judicial para todos os servidores que foram promovidos pelos Atos 1.232/2015 e n° 1.233/2015, de modo que o pedido referente ao pagamento retroativo sobre o período de março de 2016 a agosto de 2018 já se encontra abarcado pela coisa julgada.
4- Acerca dos efeitos financeiros relativos ao período anterior a 02/03/2016, não há óbice para a postulação de parcelas anteriores ao mandado de segurança coletivo, como fez o ora Apelado, conforme se depreende da súmula n° 271 do Supremo Tribunal Federal: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”. 5- Considerando a parcial violação a coisa julgada, a condenação do Apelante no pagamento dos valores retroativos à promoção deve se limitar ao período compreendido entre 01/07/2015 (data de início dos efeitos financeiros de acordo com os atos de promoção) e 02/03/2016 (data de impetração do Mandado de Segurança Coletivo)
. 6- Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0019761-82.2019.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – COISA JULGADA FORMADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – DISPENSABILIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO – CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso concreto, o mandado de segurança coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 foi impetrado em 02/03/2016 e, portanto, a partir dessa data passa a surtir seus efeitos financeiros, conforme expressamente consignado no v. acórdão. 2. Ainda que a apelada alegue que não era sindicalizada à época, “é assente na jurisprudência do STJ o entendimento de que, quando em discussão a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, a aplicação do art. 2º-A da Lei 9.494 /1997 deve se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão” (STJ - EREsp: 1770377 RS 2018/0254261-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).
3. Portanto, se os efeitos patrimoniais decorrentes do mandado de segurança coletivo se iniciam em 02/03/2016, e se é incontroverso que a apelada preencheu os requisitos necessários à obtenção da promoção funcional, conforme Ato nº 1232/2015, consagrando efeito patrimonial a partir de 01/07/2015, a condenação na presente demanda deve ser limitada ao período compreendido entre julho de 2015 e fevereiro de 2016. Precedente deste e. TJES.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 0009932-43.2020.8.08.0024, Relator: AJULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2024)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta
, conheço do recurso
e

a ele
neg
o
provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014110-78.2023.8.08.0012

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DANILO HOLZMEISTER KLIPEL

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO – VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o valor executado por
DANILO HOLZMEISTER KLIPEL
referente ao Mandado de Segurança Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000.

Li com atenção o voto do Eminente Relator, que caminha no sentido de negar provimento ao apelo do Estado. E o acompanho quanto ao afastamento da necessidade de sobrestamento pelo Tema 1.169/STJ e quanto ao reconhecimento do termo inicial dos efeitos financeiros na data da impetração do mandado de segurança coletivo (02/03/2016).

No entanto, no que tange à condição imposta no v. acórdão do MS Coletivo nº 0006008-38.2016.8.08.0000 – “
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
” – com a devida vênia, peço licença para divergir de Sua Excelência.

Neste aspecto, mantenho o entendimento que expressei quando Relator no processo nº 5028976-55.2023.8.08.0024, em linha com a jurisprudência já consolidada em outras Câmaras deste Egrégio Tribunal (e.g., Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 05/06/2024; Emb. Decl. na Ap. Cível nº 5029056-19.2023.8.08.0024, j. 24/07/2024; Ap. Cível nº 5028790-32.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 07/10/2024).

Conforme esses julgados, a demonstração do implemento da referida condição (disponibilidade financeira e respeito aos limites da LRF, considerando o impacto global do pagamento retroativo) é pressuposto para a exigibilidade da obrigação no âmbito da execução individual. Compete à parte exequente, nos termos do art. 798, I, 'c', do CPC (aplicável analogicamente à prova de condições), demonstrar que tal condição foi satisfeita para que o cumprimento de sentença possa prosseguir validamente.

Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROMOÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO À DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E AOS LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta por Lino Ribeiro Soares contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença individual oriundo do Mandado de Segurança Coletivo n.º 0006008-38.2016.8.08.0000, declarou nula a execução com fundamento no art. 803, I, do CPC e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ao entender que o pagamento das diferenças salariais decorrentes da promoção de servidores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) está condicionado à disponibilidade financeira e aos limites previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 2. A liquidação prévia não é necessária no presente caso, pois os cálculos podem ser realizados de forma aritmética, diferenciando-se do tema STJ n.º 1169, que trata da necessidade de liquidação prévia em condenações genéricas de demandas coletivas. 3. O acórdão transitado em julgado condiciona expressamente o pagamento retroativo à existência de disponibilidade financeira e à observância dos limites de despesa com pessoal previstos na LRF, o que não foi demonstrado de forma suficiente pelo apelante, já que os Relatórios de Gestão Fiscal apresentados pelo apelante, por si só, não comprovam a margem segura necessária para a implementação dos efeitos financeiros retroativos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5028976-55.2023.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/12/2024).

No presente caso, não verifico nos autos prova robusta de que essa condição tenha sido implementada. A homologação dos cálculos e a rejeição da impugnação, nesse contexto, violariam os limites objetivos da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo, que expressamente condicionou a exigibilidade do pagamento à demonstração da viabilidade orçamentária/fiscal do pagamento retroativo.

Assim, entendo que a obrigação, embora existente, ainda não se tornou exigível, o que impede o prosseguimento do cumprimen
to de sentença.

Ante o exposto, pedindo vênia mais uma vez ao Nobre Relator, divirjo no mérito, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Estado do Espírito Santo, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar extinto o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por inexigibilidade da obrigação (Art. 803, III c/c Art. 485, IV ou VI, do CPC), invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados na origem, observada eventual gratuidade de justiça deferida à parte exequente.

É como voto.

Sessão de 22.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Rogando vênias ao eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, acompanho o respeitável voto do Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 17.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.